Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741298-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MONICA COSTA SALTORIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0746410-32.2025.8.07.0001 ajuizado por MÔNICA COSTA SALTORIS em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 248567488 do processo originário): “O recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com a concessão de assistência judiciária gratuita, de modo que indefiro a concessão do benefício. Recebo a inicial e emenda. Emenda substitutiva ao id 248541900. Narra a autora, em breve síntese, que se encontra acometida de neoplasia pancreática primária de alta complexidade cirúrgica. Alega que o tumor é inoperável, diante do alto risco relacionado à localização do câncer. Diz que o médico que lhe assiste avaliou que há apenas um procedimento compatível com o tratamento da autora, considerando o tipo de câncer e a localização do tumor: o Nanoknife, também denominado eletroporação irreversível (ou ablação percutânea de tumor hepático), sendo uma técnica moderna e minimamente invasiva utilizada para o tratamento de tumores sólidos localizados especialmente em órgãos de difícil abordagem cirúrgica, como o pâncreas. No entanto, a requerida alegou ausência de cobertura para negar o tratamento indicado. Argumenta que os planos de assistência à saúde têm a obrigação de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Pede, em sede de tutela de urgência, "que a Requerida autorize e custeie imediatamente a internação da Autora no Hospital DF STAR e a realização do procedimento de eletroporação (Nanoknife), conforme prescrição médica, com cobertura integral de todos os custos hospitalares, honorários médicos e insumos indispensáveis, conforme pedido médico". É o relatório. Decido. Tutela de urgência Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, conforme relatório médico que acompanha a inicial (id 248221234), verifica-se a urgência da medida e a verossimilhança dos fatos aduzidos pela requerente, a qual possui diagnóstico de neoplasia maligna do pâncreas e como única possibilidade terapêutica a realização de eletroporação (nanoknife), com cateterização do tronco celíaco, considerando a ausência de possibilidade cirúrgica. O documento ainda ressalta que: "a ausência de internação imediata coloca em risco direto a saúde e a vida da paciente, podendo resultar em perda da oportunidade terapêutica e agravamento irreversível do quadro. Trata-se, portanto, de condição de urgência médica, na qual a demora pode representar risco de morte. A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença". Sabe-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação do tratamento, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. No caso, o plano de saúde apresentou como motivos para a recusa: "procedimento não autorizado" e "serviço não contratado para o prestador", como se verifica do id 248221228. A negativa ainda carece de mais esclarecimentos. No entanto, a mera alegação de que o tratamento vindicado não consta na lista de cobertura obrigatória do rol da ANS é insuficiente para negar cobertura a tratamento essencial ao caso clínico do paciente, eis que a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde nos casos em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, conforme a disciplina do artigo 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998. No caso em apreço, a requerente anexou aos autos relatório médico que atesta sua condição de saúde e a necessidade do tratamento vindicado, que se traduz na única possibilidade terapêutica no caso concreto, situação que, em sede de antecipação de tutela, é suficiente para configurar a probabilidade do seu direito e o perigo na demora, sem prejuízo da posterior e adequada instrução processual a respeito da adequação do procedimento ao seu quadro de saúde. Ademais, eventual inexistência ou indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial do plano de saúde ou mesmo a insuficiência do tratamento ofertado pelo plano de saúde não impede que a cobertura de tratamento ocorra excepcionalmente fora da rede credenciada. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, deverá ser deferida a medida. Ressalte-se que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. De se ressaltar ainda que o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, o que aparentemente é a hipótese dos autos. Por fim, a irreversibilidade da medida milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Todavia, é de rigor o deferimento apenas em parte da medida, pois ainda não é possível concluir de forma segura dos elementos iniciais presentes nos autos que o procedimento apenas pode ser prestado no Hospital DF STAR, sendo inviável subtrair do plano de saúde a possibilidade de prestar o serviço em outra unidade hospitalar adequada ou em sua própria rede credenciada. Ademais, não se vislumbra prejuízo ao consumidor se o serviço puder ser prestado de forma adequada em outro hospital que não necessariamente aquele mencionado na inicial. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar que o réu autorize o procedimento de eletroporação (Nanoknife), conforme relatório médico de id 248221234, incluindo os materiais indicados. A autorização e início dos serviços deverão ser no prazo de 05 (cinco) dias a partir da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se pessoalmente para fiel cumprimento ante o caráter mandamental da decisão (súmula 410 STJ). (...)”. Em suas razões recursais (ID 76628120), informa que a decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse o procedimento de eletroporação (Nanoknife). Relata que a agravada, Monica Costa Saltoris, é beneficiária de plano de saúde empresarial com cobertura ambulatorial e hospitalar, tendo sido diagnosticada com neoplasia maligna de pâncreas. Informa que, após tratamento quimioterápico com FOLFIRINOX e exames que indicaram inoperabilidade do tumor, foi recomendado o procedimento de eletroporação irreversível (Nanoknife), cuja cobertura foi negada pela operadora sob alegação de ausência de previsão contratual e de credenciamento do hospital escolhido. Alega que, embora tenha autorizado o procedimento, ainda há risco de prejuízo irreparável, pois permanece a obrigação de custear a conta hospitalar gerada após a internação. Sustenta que há prestadores credenciados aptos a realizar o procedimento, sendo indevido o custeio em rede não referenciada. Argumenta que a decisão impõe obrigação desproporcional e que o cumprimento da liminar não acarreta perda do objeto do recurso. Questiona a multa cominatória, sob o argumento de que é desnecessária e desproporcional, além de ter sido fixado prazo exíguo. Sustenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas indeferimento da solicitação junto ao Hospital Santa Helena por ausência de vínculo contratual. O plano prevê reembolso limitado e uso da rede credenciada. Argumenta que o plano de saúde possui clínicas especializadas e hospitais plenamente aptos, qualificados e com disponibilidade de horário para realizar o procedimento prescrito. Verbera que, optando a autora por não realizar o procedimento em rede referenciadas, os valores não são devidos e, portanto, não compete a plano de saúde realizar o reembolso. Afirma que o procedimento é eletivo, e que não há comprovação de urgência ou risco iminente à vida. Alega a o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, apontando o risco de prejuízo financeiro irreparável, pois o custeio integral extrapola os limites contratuais e não há garantia de ressarcimento em caso de improcedência da demanda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76642956). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde. Os relatórios médicos acostados aos autos originários indicam que o tumor da agravante é inoperável, sendo necessário o tratamento com eletroporação irreversível (Nanoknife). Verifica-se que o procedimento e materiais solicitados foram negados pela agravante, com as justificativas de que se trata de procedimento não autorizado e de serviço não contratado para o prestador. Todavia, em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista. Com efeito, compete ao médico da agravada, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Observa-se que a operadora de saúde não nega o dever de custear o tratamento prescrito, mas apenas alega que este deveria ser realizado exclusivamente em unidade pertencente à rede credenciada, conforme previsão contratual. Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão agravada não impôs à operadora de plano de saúde obrigação de custeio irrestrito, mas apenas determinou a autorização do procedimento médico indicado no relatório acostado aos autos, com base em prescrição emitida por profissional habilitado. Ressalte-se, ainda, que o deferimento do pedido ocorreu de forma parcial, o que evidencia que o juízo de origem levou em consideração a viabilidade de realização do tratamento em estabelecimento pertencente à rede credenciada, observando os limites contratuais. Desse modo, ao que tudo indica, existindo rede credenciada apta a realizar o procedimento indicado à agravante, cabia à agravante informar ao consumidor, observando, assim, a decisão liminar deferida. Nesse contexto, a controvérsia quanto à realização do procedimento em hospital não credenciado constitui matéria de fato que demanda dilação probatória, a fim de possibilitar o pleno esclarecimento das circunstâncias que envolvem a escolha da unidade hospitalar. Tal questão, portanto, não pode ser sumariamente resolvida em sede de cognição superficial. Ademais, conforme expressamente reconhecido pela própria parte agravante nos autos de origem, a medida liminar anteriormente deferida já foi integralmente cumprida, tendo sido autorizada a realização do procedimento pleiteado. Diante disso, afasta-se a configuração de urgência, sendo que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e nem a urgência. O perigo da demora milita em favor da agravada, diante do seu quadro clínico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora